Tribunal: TJSP
Processo: 1002559-79.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Constatada a existência de ondulações na faixa direita da pista de rolamento da rodovia. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a queda do autor da motocicleta em decorrência de omissão da ré. Falha na

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Constatada a existência de ondulações na faixa direita da pista de rolamento da rodovia. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a queda do autor da motocicleta em decorrência de omissão da ré. Falha na prestação do serviço público caracterizada, que contribuiu para o evento danoso, conforme reconhecido nos autos. Dever de indenizar configurado. Acidentes decorrentes de irregularidades na malha asfáltica da rodovia sob responsabilidade da concessionária, estão inseridos no risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Evidente falha no serviço público. Constatada a sucumbência mínima do autor. Honorários advocatícios fixados nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido em parte e não provido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002559-79.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado
FABIANO DA SILVA, é apelado/apelante TRIANGULO DO SOL AUTO
ESTRADAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo da ré.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
2
APELAÇÃO No 1002559-79.2020.8.26.0302
COMARCA: Jaú
APELANTE/APELADO: Fabiano da Silva e Triângulo do Sol auto Estradas
S/A
MM. JUÍZA: Dra. Daniela Almeida Prado Ninno
VOTO No 16355
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS SUPORTADOS EM RAZÃO DE ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
Afastada
a
preliminar
de
cerceamento de defesa. Constatada a existência de
ondulações na faixa direita da pista de rolamento da
rodovia. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre
a queda do autor da motocicleta em decorrência de omissão
da ré. Falha na prestação do serviço público caracterizada,
que contribuiu para o evento danoso, conforme reconhecido
nos autos. Dever de indenizar configurado. Acidentes
decorrentes de irregularidades na malha asfáltica da rodovia
sob responsabilidade da concessionária, estão inseridos no
risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa.
Evidente
falha
no
serviço
público.
Constatada
a
sucumbência mínima do autor. Honorários advocatícios
fixados nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido
em parte e não provido o apelo da ré.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 124/128, que julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 383,90 a título de
indenização pelos danos materiais e R$ 3.000,00 pelos danos morais
sofridos, acrescidos de correção monetária pela tabela prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data da sentença. Declarou
a sucumbência recíproca, devendo cada parte pagar ao patrono da outra
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, rateando as custas e
despesas processuais, observada a gratuidade judiciária do autor.
Ambas as partes apelaram.
Em razões recursais o autor alegou, em resumo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
3
(i) o valor da indenização pelos danos morais deve ser majorado; (ii) as
fotos acostadas aos autos demonstram seu estado físico e as condições
da pista; (iii) aplicação dos critérios que constam dos artigos 944 e 945
do CC; (iv) apresentou jurisprudência; (v) não ocorreu a sucumbência
recíproca, devendo ser aplicada a regra do art. 86 do CPC; (vi)
prequestionou a matéria debatida nos autos (fls. 130/142).
Apelou, também, a ré, argüindo preliminar de
cerceamento de defesa em razão do proferimento da sentença antes de
dar oportunidade às partes de produzir provas, especialmente a
testemunhal, para demonstrar a correta prestação dos serviços. No mais,
aduziu, em síntese, que (i) no caso de omissão do agente deve ser
demonstrada eventual culpa ou dolo; (ii) trata-se de responsabilidade
subjetiva; (iii) os documentos acostados aos autos, que seriam
corroborados pelas testemunhas, demonstram que não houve omissão da
concessionária; (iv) restaurou o pavimento no prazo estabelecido no
Contrato de Concessão (Anexo 06, item 2.3); (v) as citadas
deformidades decorrem de altas temperaturas somadas à carga excessiva
de veículos pesados e que surgem, repentinamente; (vi) não há falar em
responsabilidade objetiva; (vii) realiza serviços de inspeção de tráfego
no intervalo de até 120 minutos em toda a rodovia (item 5.4.3 do
Contrato de Concessão) e não há provas nos autos que tenha faltado com
este serviço; (viii) inexistência de nexo causal; (ix) o autor não
apresentou a nota fiscal do serviço de reparo da motocicleta, inexistindo
prova do prejuízo; (x) os danos morais são indevidos; (xi)
alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado a este título (fls.
144/161).
Recursos tempestivos, dispensado de preparo o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
4
autor e preparado o da ré, aos quais foram apresentadas contrarrazões
(fls. 167/172 e 173/188).
É o relatório.
Recebo as apelações nos termos do artigo 1.012 do
novo CPC.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
A instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário e, portanto, dentro do
princípio da livre admissibilidade das provas, competente para
determinar as necessárias à formação do seu livre convencimento
motivado, dando-lhe suporte suficiente para julgamento da causa.
Assim, “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir a necessidade ou não de sua realização”. (RT 305/121).
Ou seja, o juiz tem o poder dever de afastar as provas
que reputar desnecessárias à solução da lide, a fim de cumprir os
princípios processuais da celeridade e da instrumentalidade.
Ademais, a D. Magistrada a quo acertadamente
indeferiu a oitiva de testemunhas, pois suficiente para o deslinde da
causa, a prova documental coligida aos autos.
Não há qualquer correção a ser feita, portanto, neste
ponto.
No mais, consta dos autos que em 18/02/2020, ao
redor de 00h:20m, o autor trafegava pela Rodovia SP 310, 325,
conduzindo a motocicleta modelo Honda CBX 250 Twister, placa DFB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
5
5510, ano 2002, que tinha acabado de comprar na cidade de São Carlos.
Alega o autor que, faltando 12 quilômetros para chegar em Taquaritinga,
ao passar por uma ondulação na pista direita de rolamento, perdeu o
controle da motocicleta e veio a cair. Em decorrência, sofreu escoriações
e foi encaminhado à UPA de Taquaritinga.
Aduz que fez o teste de dosagem etílica e não foi
constatada a presença de álcool no seu organismo e registrou o ocorrido
na delegacia (fls. 26/34). Juntou fotografias das escoriações sofridas e
dos danos ocasionados no veículo (fls. 35/48) e os comprovantes dos
danos materiais (fls. 49/50).
Pleiteia indenização pelos valores despendidos pelo
conserto da motocicleta e compra de medicamentos, bem como pelo
dano moral suportado, em valor equivalente a dez salários mínimos, com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o
acidente ocorreu por má conservação da via asfáltica.
A ré apresentou contestação (fls. 55/76) e o autor a
réplica (fls. 92/115).
Em
seguida foi proferida sentença, julgando
procedente em parte a ação. A magistrada de primeiro grau considerou
suficiente a prova documental encartada nos autos, especialmente as
fotografias e boletim de ocorrência, para o reconhecimento do nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da requerida na fiscalização da
rodovia, e o evento lesivo.
A r. sentença comporta reforma parcial.
É certo que a responsabilidade do ente público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
6
quanto a atos comissivos, é objetiva, prescindindo da análise de culpa do
agente, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilização por omissão estatal, por outro
lado, apenas se configura quando comprovada a falha no serviço
prestado pelo Estado, a sua negligência em cumprir um dever legal, ou
seu cumprimento fora dos padrões de desempenho esperado, que resulte
em um evento danoso.
E, tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume
o dever do Estado de indenizar no caso de ficar comprovada a existência
da falta do serviço. Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na
prestação do serviço.
Nesses casos, somente o dano decorrente da
irregularidade na execução da atividade administrativa ensejaria
indenização ao particular, que se configuraria como culpa administrativa
ou culpa anônima; e a culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo
ao particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à
indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que:
“em face da desigualdade estabelecida entre o Estado e a
vítima, nem sempre consegue esta apurar a culpa, ainda
que do serviço em si, independentemente da do agente...
Imaginou-se então a teoria do acidente administrativo.
Basta comprovar a existência de uma falha objetiva do
serviço público, ou o mau funcionamento deste, ou uma
irregularidade anônima que importa em desvio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
7
normalidade,
para
que
fique
estabelecida
a
responsabilidade do Estado e a consequente obrigação de
indenizar... Definindo-o em termos genéricos diz-se,
então, que há falta do serviço, quando não se cumpre, ou
quando se realiza em forma deficiente ou tardiamente,
independentemente de o agente se empenhar em cumpri-
lo
eficientemente”
(Responsabilidade
Civil,
atual.
Gustavo Tepedino, 11a. edição, Rio de Janeiro, Forense,
2016, pp. 177-178).
Portanto, a fim de apurar eventual responsabilidade
no caso em tela, necessário verificar se houve conduta comissiva ou
omissiva (falha no serviço prestado ou negligência em cumprir um dever
legal) da Administração e se o dano constatado decorreu de tal conduta
(nexo de causalidade).
Pois bem. O nexo de causalidade entre, de um lado a
passagem da motocicleta sobre a ondulação na pista que resultou na
queda do autor, e de outro a omissão da ré em não ter providenciado o
seu reparo (antes do acidente, é claro), está comprovado nos autos.
É obrigação da concessionária manter as vias sob sua
tutela em condições seguras de tráfego, para evitar acidentes. E está
demonstrado nos autos que havia ondulações na pista (no local onde o
autor perdeu o controle da moto), apesar de toda a fiscalização e
preservação usual que a concessionária afirma fazer na rodovia a cada
120 minutos em cada trecho, conforme alega.
O registro dos fatos está bem narrado no boletim de
ocorrência (fls. 26/34) e a ré não contesta a existência de ondulações na
pista da direita, onde o autor trafegava, e que foram responsáveis pelo
desequilíbrio da motocicleta. E as fotografias registradas pela autoridade
policial comprovam o defeito no asfalto e os danos na moto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
8
deixando dúvidas sobre a existência das mesmas (fls. 32/33).
Já a concessionária limitou-se a afirmar que realiza
rondas de inspeção no intervalo de até 120 minutos em toda a rodovia,
em cumprimento ao item 5.4.3 do Contrato de Concessão. Disse que
assim que soube do defeito no pavimento, acionou a equipe do
departamento técnico da empresa, que efetuou o serviço no local.
Todavia, em contraprestação aos serviços prestados, a
concessionária cobra pedágio dos usuários que transitam na rodovia.
A apelante busca eximir-se da responsabilidade, pela
impossibilidade de vigiar cada um dos metros da pista e evitar todo o
tipo de acidente, como se quisessem lhe atribuir o papel de seguradora
universal. Mas a responsabilidade pela pista em ótimas condições
(sobretudo porque em vias expressas se trafega em velocidades
elevadas) é sim sua responsabilidade. Pequenos defeitos em uma via de
baixa velocidade podem não contribuir para acidentes; mas nos casos de
rodovias, sabe-se que a menor ondulação é capaz de provocar alterações
de rumo e quedas abruptas. Acidentes acontecem; o papel da
concessionária é não contribuir para sua ocorrência.
Ora, se existem irregularidades na malha asfáltica das
rodovias sob responsabilidade da concessionária (sejam decorrentes da
alta temperatura ou por excesso de carga pesada que transita no local),
ela deve arcar com eventual acidente ao usuário decorrente deste fato,
porque está inserido no risco do negócio. Por isso, não há razão para
afastar a responsabilidade da ré na hipótese.
Assim, diante da prova dos autos, os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
9
acerca da ausência de nexo de causalidade mostram-se sumamente
desprovidos de razão e carecem de maiores delongas. E sendo a
concessionária responsável pela prestação do serviço, deve responder
pelos eventuais danos causados aos usuários.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Acidente de motocicleta, na Rodovia Euclides da Cunha,
km-550, no Município de Fernandópolis. Existência de
buraco na rodovia, sem sinalização. Passageira que teve
escoriações e contusão no membro inferior. Pleito de
indenização por danos
morais e estéticos. Preliminar de ilegitimidade passiva do
DER. Afastamento. Réu é responsável pela administração
da rodovia e pela contratação da empresa que realizou as
obras de duplicação. Demonstração do nexo causal entre
o dano e o ato omissivo, por meio da prova documental,
testemunhal e pericial. Omissão do DER no dever de
manter a via pública em condições seguras de uso.
Cumulação de danos morais e estéticos. Possibilidade.
Montante reduzido para atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Correção
monetária e juros de mora. Entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no Tema 905. Juros de mora
calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção
monetária, sem aplicar a Lei 11.960/2009, pela Tabela
Prática do Tribunal de
Justiça que utiliza o IPCA-E. Reforma parcial da
sentença. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
0004240-96.2013.8.26.0189, Relator Des. Paulo Galizia,
j. em 14/05/2018)
E também este E. Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória
Autores que sofrem prejuízos em função de acidente
em rodovia, ante queda de motocicleta que os
transportava, em virtude de buraco na pista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
10
rolamento - Responsabilidade da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição
Federal) Omissão comprovada Reparação por dano
material - Danos morais no condutor da motocicleta
evidenciados, ante a comprovação de sequelas físicas
temporárias e tratamento médico que extrapolam o
mero dissabor - Afastamento da condenação pelo
mesmo título em relação à coautora, por falta de
prova de prejuízo - Sentença reformada neste tópico
Recurso parcialmente provido, com observação.
(Apelação
no
1006797-62.2015.8.26.0482,
32a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. em 28/09/2017)
Consumidor e processual. Ação de indenização por
danos materiais e morais causados em acidente de
trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão
à reforma manifestada por ambas as partes. A
concessionária de rodovia responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, por força do que
dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
(hipótese em que o veículo do autor caiu em cratera
existente na via). Danos materiais que foram
comprovados, salvo a suposta desvalorização do
veículo, que não sofreu danos de grande monta.
Danos morais não configurados, na consideração de
que o acidente causou apenas danos materiais no
veículo do autor, sem atingir sua esfera anímica.
Ônus da sucumbência que foram bem divididos, não
havendo que se cogitar em sua compensação.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
no
1011790-57.2015.8.26.0577, 27a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Des.
Mourão
Neto,
j.
em
08/08/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLISTA EM
RAZÃO DE BURACO NA PISTA - RODOVIA SP-300 -
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DANOS
MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR USUÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
11
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS
COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO -
LESÃO
À
INTEGRIDADE
FÍSICA
-
INDENIZAÇÕES ARBITRADAS EM R$ 4.188,00 E
R$
10.000,00
-
RAZOABILIDADE
-
AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
SENTENÇA
CONFIRMADA
Recurso
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1001298-53.2016.8.26.0453, 25a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Des.
Edgard
Rosa,
j.
em
05/10/2017).
No mais, os danos materiais referentes ao conserto da
motocicleta (fls. 49) e os medicamentos adquiridos por conta do acidente
sofrido (fls. 50) estão demonstrados, sendo suficientes para provar o
valor despendido pelo autor a este título.
Tanto as fotografias que constam do boletim de
ocorrência como aquelas tiradas pelo autor, mostram os estragos no
veículo, ainda que de pequena monta, sendo suficiente a ordem de
serviço apresentada pelo autor para comprovar o montante pago para o
conserto (R$ 287,00).
Do mesmo modo o autor comprovou as despesas com
medicamentos da ordem de R$ 96,90, utilizados para a recuperação das
lesões sofridas no acidente, que estão bem retratadas nas fotografias a
fls. 35/42.
A indenização pelo dano moral é devida.
Consta dos autos que no mesmo dia do acidente o
autor foi encaminhado à UPA de Taquaritinga e em decorrência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
12
escoriações sofridas foi afastado do serviço por quinze dias.
Pois bem. Na análise para a eventual concessão de
indenização por dano moral, devem-se distinguir situações de mero mal-
estar relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo convívio social,
daquelas outras situações em que tais dissabores se perpetuam no tempo
e efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo.
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo,
causando-lhe
aflições,
angústia
e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da orbita do dano moral” (Sergio
Cavalieri. Programa de responsabilidade civil, p. 78).
No caso, a queda da motocicleta devido às
ondulações existentes na faixa direita de rolamento sob supervisão da
concessionária, certamente acarretou mais do que um aborrecimento ou
um susto. O autor sofreu escoriações e queimaduras nos membros
superiores e inferiores, fatos que conduzem ao reconhecimento de abalo
emocional, passível de indenização.
A indenização por danos morais tem por objetivo
propiciar ao lesado alguma compensação pela dor e angústia sofridas.
Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve se mostrar
adequado e suficiente ao atendimento do binômio que deve nortear a
fixação da indenização por danos morais.
Deve ter conteúdo repressivo para que os requeridos
se abstenham de condutas congêneres e caráter retributivo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002559-79.2020.8.26.0302 -Voto no 16355
13
indisposição suportada pelo autor. No entanto, deve também se pautar
pelo critério da razoabilidade, não se prestando como forma de
enriquecimento sem causa. À luz destes critérios, tendo em vista as
peculiaridades concretas do caso, atento ao sofrimento psíquico e físico
gerado, às condições pessoais da parte e às circunstâncias do ocorrido,
conclui-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pela magistrada de
primeiro grau, está adequado.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios,
assiste razão parcial ao autor. No caso, não ocorreu a sucumbência
recíproca, considerando que ambos os pedidos do autor (indenização
pelos danos materiais e morais) foram acolhidos, mas não no montante
pleiteado na petição inicial.
Assim, considerando que o autor sucumbiu em parte
mínima, deve ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo
o qual se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Portanto, reformo em parte a r. sentença apenas para
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (art. 85, §
8o, do CPC), ficando mantida quanto ao restante.
Ante o exposto, acolho em parte o recurso do autor e
nego provimento ao apelo da ré.
MARCELO SEMER
Relator